Tribunal: TJMT
Processo: 1022562-03.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022562-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), LEOBINO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 109.295.681-68 (AGRAVADO), ADRIANO GOMES MARTINS - CPF: 627.870.711-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. PRIMEIRO COLOCADO EM PROCESSO SELETIVO.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Poxoréu contra decisão que deferiu liminar para a nomeação do agravado, aprovado em primeiro lugar em processo seletivo para o cargo de vigilante, sob a alegação de descumprimento de requisitos estabelecidos no edital.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se a documentação apresentada pelo candidato é suficiente para comprovar o cumprimento dos requisitos do edital, considerando-se os princípios da vinculação ao edital, razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público pode gerar direito subjetivo à nomeação quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

4. A interpretação das cláusulas editalícias deve ser realizada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando há ambiguidade que possa prejudicar o candidato.

5. A negativa de nomeação do primeiro colocado, sem análise aprofundada do mérito, poderia causar-lhe prejuízos irreparáveis, justificando a manutenção da decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"O princípio da vinculação ao edital não impede a consideração das peculiaridades do caso concreto, devendo-se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise dos requisitos de nomeação para cargo público."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APL: 00028806820148110041; TJ-MT 10360579820178110041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento n° 1022562-03.2023.8.11.0000, interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos do Mandado de Segurança nº 1000892-61.2023.8.11.0014, que deferiu liminar para determinar a nomeação do agravado,
LEOBINO BATISTA DOS SANTOS
, ao cargo de vigilante, para o qual foi aprovado em primeiro lugar em processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023 (Id: 183272668 – Pág. 150 a 152).

O agravante sustenta que o agravado não cumpriu os requisitos estabelecidos no edital, em especial a comprovação de experiência profissional, razão pela qual sua nomeação seria ilegal. Pede a reforma da decisão liminar, alegando violação ao princípio da vinculação ao edital (Id: 183272653).

O recurso foi recebido em 02/10/2023, ocasião em foi indeferida a tutela recursal (Id: 184297173).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, defendendo a legalidade da decisão interlocutória e a regularidade de sua nomeação, considerando que a documentação apresentada atende aos requisitos do edital (Id: 189093674).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 184297173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU
contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança que deferiu liminar para determinar a nomeação do agravado,
LEOBINO BATISTA DOS SANTOS
, ao cargo de vigilante.

De início, cumpre ressaltar que a aprovação em concurso público, via de regra, gera mera expectativa de direito à nomeação. Todavia, essa expectativa pode se converter em direito subjetivo em situações excepcionais, como no caso de aprovação dentro do número de vagas previstas no edital.

No caso em tela, verifica-se que o agravado
logrou aprovação em primeiro lugar para o cargo de vigilante
. Embora o Município alegue que
não houve comprovação da experiência exigida no edital, a decisão agravada ponderou, acertadamente, que a documentação apresentada pelo candidato poderia ser suficiente para demonstrar o preenchimento do requisito, cabendo uma análise mais aprofundada no mérito do “
mandamus
”.

Isso porque, o edital do Processo Seletivo erigiu como requisito ao cargo de Vigilante (Sede) - “Ensino Fundamental incompleto e experiência na área”, reafirmando, como requisitos básicos para contratação, “
in verbis
”:

“6.6. Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da contratação”.

É firme o entendimento do STJ, no sentido de que
“as exigências do edital, quando se referirem à categoria profissional, devem estar respaldadas em previsão legal
” (AgInt no AREsp n. 959.084/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2018, DJe de 2/4/2018.).

Entretanto, para um cargo que demanda escolaridade mínima, o edital nada dispôs sobre qualificação, capacitação ou habilitação para o seu exercício, contentando-se, apenas, com “experiência na área”,
cuja forma de comprovação ficou reservada ao alvedrio do próprio candidato
.

Nesse peculiar cenário, a declaração firmada pelo então chefe do candidato agravado, no sentido de que ele teria atuado como vigilante substituto, sem pontuais invectivas de sua veracidade pelo agravante, demonstram o acerto do Juízo de Origem ao conceder a tutela provisória de urgência nesse momento processual.

Com efeito, o princípio da vinculação ao edital, conquanto de observância obrigatória,
não pode ser interpretado de forma absoluta e inflexível, devendo-se considerar as peculiaridades de cada caso concreto
.

Nesse sentido, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que eventuais dúvidas na interpretação de cláusulas editalícias
devem ser resolvidas em favor do candidato
, em homenagem aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, vejamos:

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO SUB JUDICE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE OUTRO EXAME PSICOSSOCIAL E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES – APROVAÇÃO NA SEGUNDA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E NAS FASES SEGUINTES – NOMEAÇÃO E POSSE – EXERCÍCIO DO CARGO –
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO NO CARGO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. Merece convalidação a situação jurídica fática que, por força de liminar deferida em seu favor, oportunizou ao Apelado a realização de novo exame psicossocial, com parecer de “aptidão” para o exercício do cargo, vindo a lograr êxito nas demais fases do certame, tomando posse, ao final, no cargo para o qual se habilitou.
Nesse aspecto, em observância aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade, não se pode ignorar o resultado da nova avaliação realizada com o Apelado/Impetrante, que concluiu por sua aptidão para o exercício do cargo
.” (TJ-MT - APL: 00028806820148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/05/2019) (destaquei)

“PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036057-98.2017.8.11. 0041 EMENTA: DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EQUÍVOCO NA INTERPETRAÇÃO DE CLÁUSULA DO EDITAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO EMITIDA POR OUTREM. IDONEIDADE E BOA-FÉ COMPROVADAS. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. O Edital que regeu o certame realmente não estabeleceu a necessidade de apresentação de declaração firmada pelo próprio candidato, o que causou a ambiguidade na interpretação.
No caso em questão, a exclusão da candidata fere a razoabilidade e proporcionalidade, em razão de ter apresentado os demais documentos e ter comprovado idoneidade
. A entrega da declaração não constitui etapa de disputa entre os candidatos, visando apenas constatar a idoneidade, configurando excessiva rigidez do ente público.
A impetrante já havia sido aprovado nas principais etapas do certame, que, em regra, possuem máximo nível de dificuldade e concorrência
. Sentença reformada, apelo provido.” (TJ-MT 10360579820178110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2021) (destaquei)

Ademais, tratando-se de candidato aprovado em primeiro lugar,
a negativa de nomeação poderia causar-lhe prejuízos de difícil reparação, o que justifica a manutenção da decisão liminar nesta fase processual
.

Ressalte-se que a liminar concedida
não esgota o objeto da ação mandamental, sendo possível uma reanálise mais aprofundada da questão quando do julgamento definitivo do mandado de segurança
.

Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento processual, ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 190086267),
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu a liminar para nomeação do agravado no cargo de vigilante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024